Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738411-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que determina que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 6°, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, e 4° do Decreto-Lei 911/1969, porque não é possível a imposição da penalidade por atentatório à dignidade da justiça diante da ausência de informação do paradeiro do bem em sede de busca e apreensão. Nesse sentido, suscita dissenso pretoriano com base na mera reprodução de ementas de julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6°, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, e 4° do Decreto-Lei 911/1969, e em relação à apontada divergência interpretativa, porque a turma julgadora limitou-se a afirmar que o agravo de instrumento não foi conhecido por lhe faltar o pressuposto intrínseco relativo ao cabimento, haja vista a decisão de origem agravada não se enquadrar nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Apesar disso, a recorrente se limitou a renovar a tese de impossibilidade de imposição da penalidade por atentatório à dignidade da justiça. Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia”. (AgInt no AREsp 2.009.976/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2022). O respectivo dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) imposição do veto ditado pelo verbete sumular 283 do STF (AgInt no AREsp 1978981/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 25/3/2022); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015